Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707870-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENSEC. INVIABILIDADE. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Na hipótese, os elementos probatórios demonstram que os valores constituídos no plano previdenciário privado da devedora possuem caráter de investimento, pois não evidenciada sua natureza alimentar, revelando-se possível a penhora pretendida. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não servindo para a pesquisa pretendida pela credora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, e 797, pleiteando a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), com o objetivo de localizar eventuais escrituras, lavradas pela parte recorrida que indica, a fim de demonstrar possível ocorrência de fraude à execução. Argumenta que o acesso ao referido banco de dados, por quem não é notário, somente é possível por meio da intervenção do Poder Judiciário. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA, 280.422, e MELINA SIMÕES, OAB/SP 235.623 (ID 40412101). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou o seguinte, verbis: “Conforme consignado na decisão liminar, não é possível vislumbrar a presença da probabilidade do direito. Ocorre que, para tanto, deve ser ponderada a efetividade da medida. Não se olvide que o pedido tem caráter satisfativo, sendo necessário que esteja suficientemente demonstrada a adequação da medida, no sentido de atingir o fim a que se destina. Em que pesem as alegações dos recorrentes, apresentadas em sede de agravo interno, de que a medida busca demonstrar que o agravado AROLDO SILVA pode estar gerindo patrimônio de sua ex-esposa, dos filhos e de terceiros, ressalte-se que a CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico (...)O novo pedido formulado, muito embora fundado em novas razões, está direcionado a demonstrar a existência de simulação do divórcio do agravado AROLDO SILVA e sua ex-esposa, concretizado no ano de 2012, o que, a rigor, demandaria abertura de discussão em via própria, como, aliás, enfatizado pelo Juízo da causa na decisão de ID 111412457. Desse modo, a CENSEC não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de penhora, nem mesmo permite verificar a gestão de bens por uma pessoa em lugar de outras, como sugere o recorrente” (ID. 37326820). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a CENSEC não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de penhora, nem mesmo permite verificar a gestão de bens por uma pessoa em lugar de outras, como sugere o recorrente”. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp n. 1.798.187/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022). A propósito, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que: “contra o fundamento de que a penhora deve recair sobre bens certos e determinados bens a parte não se manifestou nas razões do recurso especial, limitando-se a alegar, em síntese, que a busca de procurações e de eventuais escrituras em nome dos recorridos via CENSEG é medida necessária para a persecução de seu crédito, que atenderá ao objetivo da execução de busca de bens penhoráveis e/ou demonstrar eventual atuação fraudulenta pelo devedor na movimentação de bens. Diante desse contexto, verifica-se que o referido fundamento, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido quanto ao ponto, incidindo, portanto, por analogia, o enunciado no 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (Decisão monocrática proferida no AREsp 2190255, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 16/11/2022) (g.n.). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA, 280.422, e MELINA SIMÕES, OAB/SP 235.623, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 33505551 - Pág. 3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029